Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015010-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Liminar, Abuso de Poder, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ALAERCIO SOARES MARTINS - CPF: 111.289.921-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONVENÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAR AMBAS AS DEMANDAS – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – PARTE PASSIVA DIVERGENTE DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESPROVIMENTO.

Além dos pressupostos que são comuns a toda e qualquer relação processual, quando se apresenta a reconvenção, há observar os pressupostos que lhe são específicos, quais sejam, a necessidade de causa pendente, o prazo para defesa ainda ser existente, a competência do mesmo juízo para julgar as demandas – principal e reconvencional –, a compatibilidade de procedimentos, a conexão do que se discute na ação principal.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial da reconvenção, já que o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital não é competente para julgar ambas as causas, não há compatibilidade de ritos, inexiste conexão entre o objeto discutido na principal e houve, por parte do Recorrente, a inserção de parte não constante da ACP (ação principal).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alaércio Soares Martins, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0021348-12.2016.8.11.0041, indeferiu a inicial de Reconvenção, apresentada pelo Agravante, sobre o fundamento de não ser o Juízo competente para o processamento e julgamento do pedido reconvencional.

O Agravante sustentou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a admissão da Reconvenção, já que os pedidos são conexos com a ação principal, além de a matéria deduzida – Direito Previdenciário – ser cognoscível pelo Juízo singular.

Sustentou que os assuntos apresentados em Reconvenção tratam exatamente dos efeitos de uma possível condenação do Agravante, pois, caso sejam acatados os pedidos contidos na inicial, necessariamente deverão ser tratados os efeitos dessa decisão.

Enfatiza que a matéria, referente ao direito previdenciário, bem assim ao recolhimento do FGTS, apresentados em Reconvenção, devem ser apreciados pelo Julgador de piso, conforme exigido pela Lei n. 13.655/2018.

Salienta que, na hipótese de não obter êxito em seu Recurso Especial, deve a matéria ser objeto na presente demanda, pois estes são os efeitos do julgamento da presente Ação Civil Pública.

Ressalta que o entendimento do STF e a Emenda Constitucional Estadual n. 98/2021, que acrescentou a letra “G” ao artigo 140 da Constituição Estadual, garante o direito à aposentadoria pelo regime próprio aos servidores não concursados. Logo, não resta dúvida da necessidade de debater sobre o assunto na Reconvenção.

Ao final, postulou, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo pretendido não foi concedido (id. 102097486, págs. 01/05).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 108917977, págs. 01/05).

A Assembleia Legislativa e o Estado de Mato Grosso não apresentaram contraminuta ao presente Agravo (id. 109480486, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 109955498, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alaércio Soares Martins, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0021348-12.2016.8.11.0041, indeferiu a inicial da Reconvenção, apresentada pelo Agravante.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso e Alaércio Soares Martins, servidor público da AL-MT, alegando, em apertada síntese, que a primeira Requerida concedeu, indevidamente, ao terceiro Requerido, a estabilidade e efetividade no Serviço Público, sem que ele preenchesse os requisitos previstos no artigo 19, do ADCT e, tampouco, tenha ingressado por meio de aprovação em concurso público.

Salientou que foi averbado tempo de serviço, utilizando-se de documentos inidôneos, ou seja, as averbações foram fraudulentas.

Na inicial, o Autor objetivou a declaração de nulidade dos atos emanados do Poder Legislativo Estadual que concederam ao Requerido as averbações de tempo de serviço, a estabilidade excepcional no Serviço Público, o enquadramento e a efetivação no cargo de carreira de Técnico de Apoio Legislativo, especialidade Administrador, o enquadramento e efetivação no cargo de carreira de Técnico Legislativo Nível de Superior, as concessões de incorporações, progressões, vantagens e outras derivadas e, ainda, a anulação do vínculo efetivo correspondente.

O Requerido Alaércio Soares Martins apresentou contestação e a Reconvenção, com vistas a assegurar o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social – RPPS –, por meio do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo (ISSSPL), desde que preenchidos os requisitos exigidos, que o valor total das contribuições previdenciárias descontadas da sua remuneração e recolhidas ao RPPS, sejam integralmente devolvidas, devidamente corrigidas, acrescidas de juros legais, e que o valor, atinente ao FGTS, seja depositado em conta vinculada em seu nome (id. 98673483, págs. 138/150).

O Magistrado singular, por entender não ser competente para o processamento e julgamento do pedido reconvencional, indeferiu a petição inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Pelo exposto, ante a ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico (pedido certo e determinado), assim como considerando a carência de interesse de agir, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da reconvenção e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual. (id. 98673493, págs. 03/09).

Contra essa decisão, Alaércio Soares Martins interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Reconvenção, nos termos do novo Código de Processo Civil, é uma nova ação, proposta pela parte requerida contra o autor, invertendo os polos para essa matéria proposta, utilizando-se do processo já existente para aumentá-lo objetivamente.

Para que a Reconvenção seja viável deve preencher vários requisitos, além dos pressupostos de qualquer ação, quais sejam: 1) a necessidade de causa pendente; 2) o prazo para defesa ainda ser existente; 3) a competência ao mesmo juízo para julgar as demandas – principal e reconvencional; 4) a compatibilidade de procedimentos; 5) a conexão do que se discute na ação principal.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM, ART. 725 DO CC/02 – UTILIDADE DA INTERMEDIAÇÃO – ÔNUS DA PROVA (ART. 333, INCISO I, DO CPC) – RECONVENÇÃO – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(...).

2- Além de exigir-se o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, para a admissibilidade da reconvenção, faz-se necessária a presença de quatro pressupostos específicos: a) que o
juiz da causa principal não seja absolutamente incompetente para julgar a reconvenção
(CPC 109); b)
haver compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional
; c)
haver processo pendente
; d)
haver conexão entre a reconvenção, a ação principal
ou algum dos fundamentos da defesa (art. 315,CPC). Preenchidos os requisitos pelos apelados, não há falar em inépcia da reconvenção. (...). (TJGO, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 0423798.75.2013.8.09.0087, Rel. Des. Itamar de Lima, julgado em 15/03/2016). (Destaquei).

Da análise dos autos, observo que os requisitos da causa pendente e da apresentação da reconvenção no prazo de defesa foram devidamente preenchidos pelo Recorrente.

Entrementes, os demais requisitos não foram atendidos, já que o Juízo singular não é competente para apreciar a ação principal e a Reconvenção.

A Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, nos termos da Resolução n. 02/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem competência para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n. 7.347/1985, n. 4.717/1965 e n. 8.429/1992, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado, ou Vara Especializada.

Ocorre que a matéria tratada na Reconvenção não diz respeito a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, mas, estritamente, a direito individual, na medida que busca aposentar-se pelo Regime Próprio da Previdência Social, a devolução do valor, referente às contribuições previdenciárias, descontadas da sua remuneração e o depósito do FGTS, em conta vinculada em seu nome.

Não bastasse a incompetência do Juízo
a quo
para julgar ambas as demandas, verifico que não há compatibilidade de procedimentos, visto que a Ação Civil Pública seguirá o rito da Lei n. 7.347/1985, enquanto a Reconvenção observará o CPC.

Da mesma forma, penso que não há conexão entre o que se discute na ação principal e na Reconvenção, pois, naquela, o Ministério Público Estadual visa à declaração de nulidade do ato de estabilidade extraordinária do Recorrente, portanto, defende o interesse público e, nesta, o Recorrente busca o reconhecimento de alguns direitos individuais, caso a ACP seja julgada procedente.

Com vistas a sanar qualquer dúvida, transcrevo os pedidos da Ação Civil Pública e da Reconvenção, respectivamente. Veja-se:

(c) - procedência do pedido para declarar a nulidade dos atos emanados do Poder Legislativo Estadual, os quais concederam incorretas averbações de tempo de serviço (Portaria no 209/00 – fls. 53 e 68); a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n. 1.264/01 – fls. 73); o ilegal enquadramento e efetivação no cargo de carreira de Técnico de Apoio Legislativo - especialidade Administrador (Portaria n. 179/01 – fls. 72) e ilegal enquadramento e efetivação no cargo de carreira de Técnico Legislativo Nível de Superior (Ato no 594/03 – fls. 98); bem como as viciadas concessões de incorporações, progressões, concessões de vantagens e outras derivadas, que beneficiaram indevida e ilegalmente ao requerido ALAÉRCIO SOARES MARTINS, anulando-se todos os atos administrativos mencionados e aqueles intermediários, subsequentes e finais a ela relacionados, com decretação da extinção do vínculo laboral;

(d) - com a decretação das nulidades postuladas e anulação do vínculo efetivo correspondente, determinar ao ESTADO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO que seja imediatamente cessado qualquer pagamento, a qualquer título ao requerido, excluindo-o imediatamente da folha de pagamento, com as anotações na ficha administrativa e de vida funcional, de que ocorreu a extinção do vínculo por força de decisão judicial;

(...)

e) Seja assegurado ao Reconvinte o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), através do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo (ISSSPL), desde que preenchidos os requisitos (idade e tempo de contribuição); porém, não sendo esse o entendimento;

f) Seja o valor total das contribuições previdenciárias descontadas mensalmente da remuneração do Servidor ALAÉRCIO SOARES MARTINS, ora Reconvinte, e recolhidas para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS),
in casu
, aos cofres do ISSSPL, SEJA INTEGRALMENTE DEVOLVIDO AO REQUERIDO, devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais, assegurando ao Reconvinte o direito inalienável à futura aposentadoria;

g) Seja também calculado o valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ao qual o Reconvinte possui direito, conforme artigo 19-A da Lei 8036/1990 e Súmula 363 do TST, sendo o referido valor depositado em conta vinculada do Reconvinte;

Vê-se, portanto, que inexiste conexão entre o que se discute na ação principal e na reconvenção.

Ademais, como bem consignou o Juízo
a quo
, os pedidos constantes da reconvencional dependem, necessariamente, da procedência da ACP e, consequentemente, da declaração de nulidade da estabilidade excepcional concedida ao Recorrente.

Não há desconsiderar, ainda, que o Agravante fez constar do polo passivo da Reconvenção o Instituo de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL – que não é parte na Ação Civil Pública (ação principal).

Nessa quadra, não há dúvidas de que além de o Juízo singular não ser competente para julgar a ACP e a Reconvenção, inexiste conexão entre as causas. Logo, manifesta a ausência de interesse processual.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alaércio Soares Martins, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022